Tribunal: TJBA
Processo: 8052773-65.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8052773-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JOSE FRANCISCO NERI NETO Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUNTADA POSTERIOR DE PEÇAS PROCESSUAIS. TRAMITAÇÃO TUMULTUADA. LEITURA EQUIVOCADA DA CRONOLOGIA PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA PARA RESCINDIR A COISA JULGADA QUE DECRETOU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão do processo nº 0133496-45.2002.8.05.0001 que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade, proferido em ação ordinária de reintegração de agente penitenciário demitido. 2 - O autor alega que a juntada de peças processuais anteriores à sentença em momento posterior, somada a decisão equivocada sobre competência e paralisação dos autos por 7 anos, induziu o tribunal a erro quanto à tempestividade do recurso. 3 - Fundamento na violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato e violação ao devido processo legal quando o tribunal considerou intempestivo recurso de apelação com base em premissa equivocada sobre a cronologia dos atos processuais, decorrente de juntada posterior de petição protocolada antes da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A violação manifesta à norma jurídica somente ocorre quando houver interpretação teratológica ou absurda da norma jurídica, não se admitindo a rescisão sem a efetiva demonstração de interpretação juridicamente insustentável. 6 - O erro de fato é aquele que decorre da má percepção dos fatos processuais, não pela qualidade da valoração da prova, sendo apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. 7 - A juntada posterior de petição referente a ato anterior à sentença, em razão das dificuldades relacionadas à juntada de documentos em autos físicos, ocasionou leitura recortada da tramitação processual pela relatora, que considerou intempestivo recurso efetivamente protocolado no prazo legal. 8 - A decisão rescindenda baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a petição protocolada em 2003 não interferiria na contagem do prazo recursal, quando na verdade tratava-se de ato anterior à sentença, indevidamente juntado após o protocolo da apelação. 9 - A tramitação foi regular até o despacho que recebeu o recurso e determinou intimação para contrarrazões, devendo a rescisão alcançar apenas o julgamento do apelo. 10 - Presentes o erro de fato na premissa utilizada para decretar intempestividade e a violação manifesta ao princípio constitucional do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 11 - Ação rescisória julgada procedente para rescindir a coisa julgada que decretou a intempestividade do recurso de apelação, determinando o retorno dos autos à Câmara de origem para novo julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da AÇÃO RESCISÓRIA n. 8052773-65.2023.8.05.0000, sendo parte Autor JOSÉ FRANCISCO NERI NETO e parte Ré ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora